Tribunal: TJDFT
Processo: 0700944-80.2023.8.07.0002
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. AÇÃO DE ALIMENTOS. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA INEXISTENTE. FILHOS MENORES. DEVER DE SUSTENTO. NECESSIDADES PRESUMIDAS. CAPACIDADE DE CONTRIBUIÇÃO DOS PAIS DEVIDAMENTE PONDERADA. PENSÃO ALIMENTÍCIA MANTIDA.
I. De acordo com o artigo 99, § 1o, do Código de Processo Civil, não há fronteira processual para o requerimento da gratuidade de justiça.
II. Se a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos, à parte deve ser concedida a gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. Não pode ser considerada inepta petição inicial da ação de alimentos que atende a todos os requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil e dos artigos 2o e 3o da Lei 5.478/1968.
IV. O dever de sustento dos filhos menores, sediado no poder familiar, enfeixa o mais amplo e completo encargo alimentar previsto no direito vigente, na medida em que consagrado de maneira irrestrita e incondicional nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal, nos artigos 1.566, inciso IV, 1.634, inciso I, 1.694 e 1.703 do Código Civil e no artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente.
V. Em se tratando de filhos menores, presume-se a necessidade de alimentos na maior amplitude que o termo pode comportar, de modo a abranger despesas com moradia, alimentação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e educação.
VI. Devem ser mantidos os alimentos arbitrados mediante a ponderação adequada, sob o fio condutor da proporcionalidade prescrita nos artigos 1.694, § 1o, e 1.703 do Código Civil, entre as necessidades do filho menor e a capacidade contributiva dos seus pais.
VII. O esforço que se exige para o cumprimento do dever de sustento de filhos menores de três e cinco anos de idade é um imperativo para quem tem o dever legal e moral de prover a sua manutenção.
VIII. Apelação desprovida.